Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante para majorar a verba honorária sucumbencial devida pelo apelado para R$ 5.000,00, mantido o critério equitativo adotado em sentença (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Restou consignado no julgado que, apesar de a fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte dever observar os parâmetros e percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, no caso concreto o montante encontrado se revela excessivo e não satisfaz adequadamente os critérios dos referidos dispositivos, devendo a verba honorária ser fixada, portanto, a partir de um juízo de equidade, com base no § 8o do art. 85 do CPC.
4. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.